Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727797-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: LUIZ DAVI ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o: 0708455-92.2024.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de LUIZ DAVI ALVES DOS SANTOS, indeferiu a consulta ao sistema PREVJUD e o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. O preparo foi recolhido (ID 73792853). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora